Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-98.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Seguro facultativo de veículo – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de que após o inadimplemento da parcela no. 02/10, a ré, conquanto tenha cancelado unilateralmente o contrato, prosseguiu na cobrança das prestações subsequentes. – Dados coligidos aos autos apontam que não houve

Ementa:
Apelação – Seguro facultativo de veículo – Ação declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Alegação de que após o inadimplemento da parcela no. 02/10, a ré, conquanto tenha cancelado unilateralmente o contrato, prosseguiu na cobrança das prestações subsequentes. – Dados coligidos aos autos apontam que não houve o cancelamento/rescisão da contratação na data apontada na inicial, ou seja, em 24/08/2015, mas sim após o inadimplemento da parcela no. 03/10, vencida em 13/09/2015. Com efeito, restou demonstrado que a parcela no. 02/10 foi quitada pelo autor em 01/09/2015, ou seja, dentro do prazo necessário para purgação da mora, regularizada, assim, a situação de inadimplemento, prosseguindo-se, por conseguinte, a contratação nos seus ulteriores termos. Não obstante, o autor também deixou de quitar a parcela subsequente, vencida em 13/09/2015, em razão do que a apólice foi cancelada. Todavia, nos termos contratuais e a teor do que dispõe o art. 6o Circular da SUSEP no 239/2003, a apólice garantiu os riscos ocorridos até o dia 09/11/2015. Logo, não há que se cogitar de restituição dos valores pagos. Não menos certo, porém, que subsiste o interesse do autor em ver declarado rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como a declaração de inexigibilidade das parcelas posteriores à rescisão, à mingua de formalização entre as partes nesse sentido. Destarte, de rigor o acolhimento em parte do recurso interposto pelo autor/apelante para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a rescisão do contrato de seguros havido entre as partes, porém, não na data informada na inicial (24/08/2015), mas sim em 13/09/2015, que corresponde ao vencimento da parcela no. 3/10 inadimplida e que motivou o cancelamento do contrato, tornando-se, pois, inexigíveis as prestações nos. 04/10 a 10/10 da apólice de seguro. – Improcedem os demais pleitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000242-
98.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
CICERO PEDRO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTOSEG S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
2
COMARCA: São José dos Campos – 8a Vara Cível
APTE.: Cicero Pedro Cruz
APDA.: Portoseg S/A Crédito Financiamento e Investimento
JUIZ: Daniel Toscano
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9533
Ementa: Apelação Seguro facultativo de veículo Ação
declaratória de rescisão contratual c.c. indenização por
danos
morais

Sentença
de
improcedência

Irresignação do autor
Alegação de que após o
inadimplemento da parcela no. 02/10, a ré, conquanto
tenha cancelado unilateralmente o contrato, prosseguiu na
cobrança das prestações subsequentes.
Dados coligidos
aos
autos
apontam
que
não
houve
o
cancelamento/rescisão da contratação na data apontada
na inicial, ou seja, em 24/08/2015, mas sim após o
inadimplemento da parcela no. 03/10, vencida em
13/09/2015. Com efeito, restou demonstrado que a parcela
no. 02/10 foi quitada pelo autor em 01/09/2015, ou seja,
dentro do prazo necessário para purgação da mora,
regularizada, assim, a situação de inadimplemento,
prosseguindo-se, por conseguinte, a contratação nos seus
ulteriores termos. Não obstante, o autor também deixou de
quitar a parcela subsequente, vencida em 13/09/2015, em
razão do que a apólice foi cancelada. Todavia, nos termos
contratuais e a teor do que dispõe o art. 6o Circular da
SUSEP no 239/2003, a apólice garantiu os riscos ocorridos
até o dia 09/11/2015. Logo, não há que se cogitar de
restituição dos valores pagos. Não menos certo, porém,
que subsiste o interesse do autor em ver declarado
rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como a
declaração de inexigibilidade das parcelas posteriores à
rescisão, à mingua de formalização entre as partes nesse
sentido. Destarte, de rigor o acolhimento em parte do
recurso interposto pelo autor/apelante para julgar
parcialmente procedente a ação e declarar a rescisão do
contrato de seguros havido entre as partes, porém, não na
data informada na inicial (24/08/2015), mas sim em
13/09/2015, que corresponde ao vencimento da parcela no.
3/10 inadimplida e que motivou o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
3
contrato, tornando-se, pois, inexigíveis as prestações nos.
04/10 a 10/10 da apólice de seguro.
Improcedem os
demais pleitos. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 154/156, cujo relatório adoto,
julgou improcedente a ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de
inexigibilidade de débito e danos morais, ajuizada por CÍCERO PEDRO CRUZ
em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Em consequência, cassou a tutela antecipada outrora concedida e
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo
honorários dos advogados da parte vencedora, estes fixados em 10% do valor da
causa, cuja responsabilidade restou suspensa por conta da justiça gratuita deferida ao
suplicante.
Inconformado, apelou o autor (fls. 159/171).
Com efeito, relata que em 19/06/2015 foi renovado automaticamente,
pela Azul Seguro Auto, que pertence à ré, o contrato de seguro de seu veículo Palio
Fire 1,0 Economy, Marca Fiat, ano 2014, Placa FSO 5137, com vigência para o
período
compreendido
entre
24/08/2015
a
24/06/2016,
apólice
no
02.15.0531.332863.001, pelo valor de R$ 2.805,62, dividido em 10 parcelas.
As parcelas vinham sendo regularmente pagas, até que em 13/08/2015, a
parcela 3/10, inserida em seu cartão de crédito, não foi paga.
Em 24/08/2015, foi notificado pela ré dando conta que seu nome teria
sido negativado junto ao SCPC, no valor de R$ 5.297,97.
Outrossim, recebeu telefonema da ré, informando que seu seguro havia
sido cancelado e bloqueado, por falta de pagamento.
Ante o cancelamento, contratou novo seguro junto à CEF, com vigência
para o período de 26/08/2015 a 26/08/2016, no valor de R$ 1.795,62, cuja apólice foi
carreada aos autos, porém, ficou em branco, inviabilizando sua visualização pelo
juízo a quo.
Em 01/09/2015 efetuou o pagamento da fatura de cartão de crédito e, via
de consequência, da parcela de seguro junto a ré, que estava atrasada. Por conta
disso, o seguro foi reativado, o que já não mais lhe interessava, já que contratara
novo seguro junto à CEF.
Bem por isso, insiste que a rescisão é legítima, como também a
inexigibilidade dos valores cobrados a partir de 24/08/2015, por conta do
cancelamento do aludido seguro veicular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
4
Além disso, sustenta que faz jus à restituição em dobro da parcela de
seguro, como também a danos morais (fls. 170).
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor beneficiário da
justiça gratuita (fls. 77/78).
Contrarrazões a fls. 183/194.
Os autos foram inicialmente distribuídos à C. 13a Câmara de Direito
Privado, à relatoria do E. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, que dele não conheceu,
determinando sua redistribuição.
Ato contínuo, os autos foram redistribuídos a esta C. 29a. Câmara de
Direito, à relatoria deste julgador.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, de rigor o conhecimento do
recurso.
De início, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo
que o autor/apelante objetiva, em apertada síntese, a reforma da sentença recorrida,
para que sejam acolhidos os pedidos referentes: a) à declaração de nulidade da
reativação do contrato de seguro de seu veículo; b) a inexigibilidade do valor do
débito parcial a partir de 24/08/2015, data do cancelamento do contrato de seguro no
02.15.0531.332863.000 pela requerida; c) à decretação da rescisão contratual a partir
de 24/08/2015; d) ao ressarcimento dos valores cobrados após o cancelamento do
contrato; e) a condenação da ré ao pagamento de danos morais no importe de R$
5.000,00 (fls. 170; 10).
Outrossim, observo que o MM. Juízo a quo autorizou a alteração do polo
passivo da ação, a fim de excluir a PORTO SEGURO CIA. SEGUROS GERAIS e
inserir PORTOSEG S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pela
decisão irrecorrida de fls. 147.
Isso assentado, preservada e respeitada a convicção do M. Juízo a quo,
observo que demanda reclama solução um pouco diversa daquela adotada na r.
sentença recorrida.
Com efeito, dispõe o art. 757, caput, do CC, que: “pelo contrato de
seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
5
Outrossim, conforme entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça o mero atraso no pagamento da parcela do prêmio do seguro não importa
em desfazimento automático do contrato, exigindo-se, para tanto, a prévia
constituição em mora do contratante/segurado.
A propósito, veja-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PLANO DE PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA DO CONTRATO.
SEGURO DE VIDA. SEMELHANÇA. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO.
SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA AVENÇA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 1. A Segunda Seção
desta Corte Superior consagrou o entendimento de que o mero atraso no pagamento
de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do
contrato, pois exige-se, ao menos, a prévia constituição em mora do segurado pela
seguradora, mediante notificação ou interpelação. [...] 3. Agravo regimental não
provido." (AgRg no AREsp 625.973/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe 4/8/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO DO
PRÊMIO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE
INTERPELAÇÃO PRÉVIA. O simples atraso no pagamento do prêmio não implica
suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao
menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da
avença enquanto durar a mora. Agravo improvido.” (AgRg no REsp 770.720/SC,
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2008, DJe
20/06/2008).
In casu, a previsão de cancelamento da apólice, em caso de
inadimplemento, está prevista na cláusula 15.2, do contrato de firmado entre as
partes, como dá conta o trecho copiado no bojo da contestação (fls. 88), cujo teor não
foi impugnado especificamente pelo suplicante.
Os dados coligidos aos autos apontam que o autor foi regularmente
constituído em mora, como dá conta a notificação de fls. 29.
Ademais, o próprio autor admitiu o inadimplemento da fatura de cartão
de crédito contratado junto à mesma ré, como também o fato de ter sido notificado,
bem como recebido telefonema da suplicada alertando que o inadimplemento da
prestação do seguro conduziria ao cancelamento do contrato (cf. fls. 2/3).
Portanto, dúvida não há de que restou demonstrada a constituição em
mora do suplicante.
Porém, o cancelamento da apólice só estaria autorizado a partir de
24/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
6
Com efeito, dispõe o §2o., do art. 769 do CC, que: “A resolução só será
eficaz trinta dias após a notificação, devendo ser restituída pelo segurador a
diferença do prêmio.”.
Logo, forçoso convir que não estava autorizado o imediato cancelamento
da apólice pela ré na hipótese dos autos.
De fato, na medida em que se fazia necessário aguardar ao menos a
fluência do prazo de 30 dias contados da notificação (fls. 29), para a efetiva resolução
do contrato, na dicção do dispositivo suso citado.
O autor insiste que o cancelamento se deu em 24/08/2015 (fls. 2/4), por
conta da cobrança telefônica recebida e da carta de fls. 29, em razão do que seriam
inexigíveis as parcelas desde então.
A ré, por sua vez, alega ter efetuado o cancelamento da apólice somente
após o inadimplemento da fatura de 13/09/2015, que continha a cobrança da
prestação no. 03/10 (fls. 86, item 15), posto que a pendência da fatura vencida em
13/08/2015 foi regularizada pelo autor.
Pois bem.
Labora em equívoco o autor/apelante ao afirmar que a rescisão contratual
do seguro teria ocorrido em 24/08/2015 (fls. 2/4; 10).
Com efeito, a correspondência de fls. 29, apenas alerta o segurado “que a
falta de pagamento implicará no cancelamento automático da apólice e consequente
cessão da cobertura a partir de 09/07/2015, conforme Circular SUSEP n. 239/03 e
Condições Gerais da Apólice” (sic).
Em outras palavras, não menciona que a apólice foi cancelada, mas traz
apenas o aviso, como forma de constituir o segurado em mora, nos termos do
dispositivo legal supracitado, no sentido de que o inadimplemento da prestação
implicaria no cancelamento na apólice.
Não pode passar sem observação que o próprio autor efetuou o
pagamento da prestação no. 02/10, vencida em 13/08/2015, no dia 01/09/2015 (fls.
62; 35; 29; 34/35; 86), ou seja, dentro do prazo de 30 dias para purgação da mora
(art. 767 do CC), fazendo-se presumir, portanto, que tinha intenção em prosseguir
com a contratação.
Lado outro, nada há nos autos a indicar que ele teria efetuado o
cancelamento do contrato ou solicitado sua rescisão na data de 24/08/2015.
Realmente, do relato da inicial se depreende que ele não concordava com
tal situação e nem com as cobranças efetuadas pela ré, tanto que procurou “a
funcionária da Itavema”, que lhe informou “que ele poderia sim pagar o seguro do
carro até o dia 01/09/2015, e que não era justo cancelarem o seguro do carro por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
7
atraso de pagamento de apenas 11 (onze) dias, afinal, ele sempre pagou em dias as
parcelas do seguro, durante a vigência dos contratos de seguro e que nunca
atrasara a prestação das parcelas do seguro.” (sic fls. 3/4).
Aliás, a data em que ele efetuou o pagamento da prestação no. 02/10, ou
seja, 01/09/2015, é justamente aquela que a funcionária da Itavema lhe teria dito que
o pagamento poderia ser realizado.
A alegação do autor de que foi obrigado a contratar novo seguro junto à
CEF (fls. 4), não convence, tendo em conta os elementos carreados aos autos.
Realmente, a inicial não foi instruída com qualquer prova nesse sentido,
não podendo passar sem observação que o documento carreado em sede recursal,
diga-se de passagem, em momento inoportuno, em nada comprova o desiderato.
De fato, na medida em que não passa de simples simulação ou cotação de
preço de seguro.
Seja como for, consigne-se, em mero exercício retórico, que ainda que o
autor/apelante tivesse de fato contratado outro seguro, tal medida se afiguraria, com a
máxima venia, precipitada.
Com efeito, os dados coligidos nos autos apontam que não houve o
regular cancelamento/rescisão da contratação na data apontada na inicial, ou seja, em
24/08/2015, mas sim após o inadimplemento da parcela no. 03/10, vencida em
13/09/2015.
Segundo a ré, na fatura seguinte àquela vencida em 13/08/2015, o autor
“não realizou qualquer pagamento, deixando seu saldo rotativo integralmente
aberto cuja conduta omissa obrigou a parte ré a cancelar o seguro contratado.” (sic
fls. 86).
Acrescentou também que “o demandante foi cobrado apenas em 3
parcelas do seguro, totalizando o valor de R$ 841,68, equivalente a 3x de R$
280,56” (sic fls. 88) e que por conta do inadimplemento das demais parcelas a
apólice foi cancelada (fls. 88 - item 17).
Reitere-se que o pagamento da prestação no. 02/10, vencida em
13/08/2015, foi feito pelo autor no dia 01/09/2015 (fls. 62; 35; 29; 34/35; 86), ou
seja, dentro do prazo necessário para purgação da mora, regularizando, assim, sua
situação.
Em outras palavras, quisesse o autor rescindir a contratação, deveria ter
formalizado sua intenção junto à ré, já que o pagamento da parcela em aberto (vcto.
13/08/2015) pressupunha sua intenção em dar prosseguindo à contratação nos seus
ulteriores termos.
Bem por isso, não há que se cogitar de irregularidade da cobrança da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
8
prestação no. 02/10 vencida em 13/08/2015 e tampouco da no. 03/10, vencida em
13/09/2015, posto que decorrentes da relação jurídica até então existente e vigente.
Em que pese tais circunstâncias, esclareceu a ré que de acordo com os
termos contratuais e considerando o valor pago proporcionalmente pelo autor (fls.
91), “a apólice somente garantiria os riscos ocorridos até o dia 09/11/2015” (sic
fls. 92), o que, aliás, encontra amparo na Circular da SUSEP no 239/2003.
Com efeito, dispõe o art. 6o. da referida Circular, que: “Artigo 6o: No
caso de fracionamento do prêmio e configurado a falta de pagamento de qualquer
uma das parcelas subseqüentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será
ajustado em função do prêmio efetivamente pago, tomando-se por base a tabela de
prazo curto constante do anexo II desta Circular.
Anexo II “A falta de pagamento de qualquer uma das demais parcelas
subseqüentes à primeira poderá implicar o cancelamento da apólice, nos termos da
cláusula de fracionamento de prêmio constante do contrato de seguro." (in:
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=10118).
Portanto, tem-se que, por força dos pagamentos efetuados, o veículo do
autor estava segurado até 09/11/2015.
Logo, não há que se cogitar de restituição dos valores pagos.
No mais, o demonstrativo carreado com a contestação (fls. 105/110),
demonstra que os débitos relativos às parcelas nos. 4/10 a 10/10 do seguro contrato
foram estornados pela seguradora, ora apelada, após o cancelamento do seguro.
A propósito, confira-se fls. 109, em que consta a dedução da importância
de R$ 1.963,92, que corresponde exatamente a 6 prestações (R$ 280,56*6 = R$
1.963,92).
Porém, à mingua de regular formalização entre as partes, forçoso convir
que subsiste o interesse do autor em ver declarado rescindido o contrato firmado com
a ré, bem como a declaração de inexigibilidade das parcelas posteriores à rescisão.
Outrossim, bom acrescentar, para que não paire qualquer dúvida a
respeito, que os débitos do autor para com a ré não estavam só circunscritos ao
seguro mencionado nos autos, mas também a compras parceladas com terceiros,
cobradas no cartão de crédito administrado pela ré, cujo lançamento não foi
impugnado nesta ação.
Ademais, não pode passar sem observação que o demonstrativo de fls.
109, indica a existência de acordo firmado entre as partes para liquidação de tais
pendências, no valor total de R$ 1.654,77, o que encontra respaldo no documento de
fls. 132/133 e 134/138, juntado com a réplica.
Portanto, à mingua de regular formalização entre as partes, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
9
acolhimento do recurso interposto pelo autor/apelante para julgar parcialmente
procedente a ação e declarar a rescisão do contrato de seguro havido entre as
partes, porém, não na data informada na inicial (24/08/2015), mas sim em
13/09/2015, que corresponde ao do vencimento da parc. no. 3/10 inadimplida e
que motivou o cancelamento do contrato (fls. 31; 86, item 15), tornando-se, pois,
inexigíveis as prestações 04/10 a 10/10 da aludida apólice de seguro.
No mais, improcedem os pedidos de declaração de inexigibilidade das
prestações nos. 02/10 e 03/10, posto que decorrentes da relação contratual mantida
entre as partes, vigente, quando do vencimento de tais parcelas.
No que tange aos danos morais, não assiste razão ao autor/apelante.
Acerca do tema, ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano
moral se trata de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo
diminuir nem frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a
valer menos nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial -
desprovidos de conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação
em dinheiro. São bens como a integridade física, a saúde, a correção estética, a
liberdade, a reputação. A ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo
subjectivo na vítima, traduzido na dor ou sofrimento, de natureza física ou de
natureza moral (...)". ('Direito das Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).
Para Carlos Alberto Bittar “são morais os danos aos atributos
valorativos (virtudes) da pessoa como ente social, ou seja, integrada à sociedade
(como, v.g., a honra, a reputação e as manifestações do intelecto)” (Tutela dos
Direitos da Personalidade e dos Direitos Autorais nas Atividades Empresariais,
Revista dos Tribunais, SP, 1993, p. 24).
No arcabouço doutrinário brasileiro, Arnoldo Wald esclarece que “o
dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo
possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).
Não pode passar sem observação outrossim, que ressalvadas situações
específicas, como nos casos de negativação indevida, em que se trabalha a tese
consolidada do dano moral in re ipsa, imputações nesse sentido, devem vir
acompanhadas de provas, posto que o dano moral, em regra, não é presumível.
Analisando-se a situação dos autos, à luz das transcrições doutrinárias
supra efetuadas e, ainda, embasado em regras de experiência comum, subministradas
pela observação do que ordinariamente acontece, necessário pontuar que o simples
fato do autor ter sido cobrado por valor a maior e/ou de ter tido que entrar em
contrato com a ré (ainda que por diversas vezes) em busca de uma solução
satisfatória para o impasse havido, não configura, por si só, dano moral.
De fato, a situação, indiscutivelmente, causa aborrecimento e, é claro, é
indesejável, mas não a ponto de causar dano à própria valoração da pessoa no meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-98.2016.8.26.0577 -Voto no 9533
10
em que vive e atua.
Em outras palavras, é insuscetível de causar lesão aos direitos da
personalidade, posto que se constitui, infelizmente, acontecimento ordinário da vida
em sociedade.
Logo, como dito, não é apta a causar dano de ordem moral, posto que as
consequências não extrapolam a esfera negocial das partes.
Em suma, nos casos em que se pretende concluir pela existência de danos
extrapatrimoniais decorrentes do inadimplemento de contrato, não se pode presumir
o dano moral puro ou in re ipsa, devendo o interessado demonstrar minimamente as
repercussões negativas que teve em sua esfera moral.
E, ainda, que se cogite da inversão do ônus probatório previsto na
legislação consumerista, é certo que na questão ora sob julgamento, a prova do dano
incumbe àquele que sofreu, pois não se pode imputar ao fornecedor a prova de fato
negativo genérico.
Anote-se que contrariamente ao alegado na inicial, pelo que se tem nos
autos, o nome do autor não chegou a ser inserido nos cadastros de devedores
mantidos pelo SCPC, a pedido da ré.
De fato, a resposta enviada pela Boa Vista Serviços - SCPC ao ofício
encaminhado pelo Juízo a quo indica que o banco de dados daquele órgão não
continha qualquer anotação restritiva de débito em nome do autor (cf. fls. 71).
Destarte, improcede o pedido de danos morais.
Ante todo o exposto, dou parcial provimento do recurso interposto
pelo autor/apelante para julgar parcialmente procedente a ação e declarar
rescindido o contrato de seguro objeto dos autos a partir de 13/09/2015,
tornando-se, pois, inexigíveis as prestações ns. 04/10 a 10/10 da aludida apólice.
Face ao ora deliberado tem-se que a sucumbência foi parcial e recíproca.
Com efeito, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais (art. 86, caput, do CPC), fixados os honorários de sucumbência em R$
1.045,00, valor equivalente a 1 salário mínimo (unidade federal), a ser pago a cada
um dos patronos da parte adversa, observados os benefícios da justiça gratuita
concedida ao autor (fls. 57).
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator